Tribunal: TJMT
Processo: 1001226-40.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001226-40.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ERICK VINICIUS CORREA DA COSTA - CPF: 044.127.991-07 (ADVOGADO), 5 VARA CRIMINAL DE CUIABA (IMPETRADO), ERICK VINICIUS CORREA DA COSTA - CPF: 044.127.991-07 (IMPETRANTE), DELSON DOS SANTOS - CPF: 352.854.001-04 (VÍTIMA), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), JULIARDI JOEMIR FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 030.475.621-05 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFFERSON THIAGO GOMES DA COSTA - CPF: 051.338.291-75 (TERCEIRO INTERESSADO), orlando ferreira dos santos registrado(a) civilmente como ORLANDO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 028.300.591-23 (PACIENTE), CLAUDESON ADAN DA CRUZ - CPF: 020.588.761-99 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ESCOLA MUNICIPA EMREB NOSSA SENHORA DA PENHA FRANCA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO – PRISÃO PREVENTIVA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 E 313 DO CPP – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO -
MODUS OPERANDI
– PERICULOSIDADE – AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE – NÃO CARACTERIZAÇÃO - FUGA DO DISTRITO DA CULPA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – ORDEM DENEGADA.

A gravidade concreta do crime e a periculosidade do agente evidenciada pelo
modus operandi
são motivos suficientes à manutenção da prisão preventiva para resguardar a ordem pública, quando existentes provas da materialidade e da autoria.

A contemporaneidade guarda relação com as razões que motivaram o decreto prisional, como a necessidade da garantia da ordem pública. Não há falar em ausência de contemporaneidade quando inexistentes fatos novos a justificar a revogação da medida, máxime porque a fuga do acusado do distrito da culpa é motivo suficiente para fundamentar o decreto de prisão preventiva.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
tirado de decisão que decretou a prisão preventiva do paciente
Orlando Ferreira dos Santos
,
pela suposta prática do crime previsto no artigo 157, §2o, incisos II e V, do Código Penal (roubo majorado pelo concurso de pessoas e com restrição da liberdade da vítima).

O impetrante alega inexistência de contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende evitar com a prisão, tendo em vista que, por mais de 10 (dez) anos, o paciente permaneceu solto, não havendo notícias de que tenha causado qualquer embaraço ao andamento do processo ou ameaçado testemunhas.

Defende que o decurso de tempo entre o crime e a prisão demonstra a desnecessidade da custódia cautelar, cabendo a aplicação das medidas cautelares do art. 319 do CPP.

A liminar foi indeferida (Id. 156335663).

O juízo
a quo
prestou as informações pertinentes (Id. 157334679).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer constante do Id. 157749195, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, o inconformismo que rendeu ensanchas ao presente
habeas corpus
advém do suposto constrangimento ilegal em razão da ausência de
contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende evitar com a prisão, tendo em vista que, por mais de 10 (dez) anos, o paciente permaneceu solto, não havendo notícias de que tenha causado qualquer embaraço ao andamento do processo ou ameaçado testemunhas.

Pois bem.
A ordem merece ser denegada
.

Isso porque, o magistrado decretou a prisão preventiva diante da necessidade de resguardar a ordem pública e para garantir a devida instrução criminal, tendo em vista a não localização do acusado, que fugiu distrito da culpa (e se mantém foragido), e, também, porque constatado o registro de outros procedimentos criminais em seu desfavor, demonstrando periculosidade e inclinação para a prática de crimes (ID 68034835 – pág. 154 – Ação Penal n. 0012824-33.2010.8.11.0042).

Ressai dos autos que, no dia 14/06/2010, por volta das 23h, na Escola Nossa Senhora da Penha de França, no Distrito do Coxipó do Ouro, em Cuiabá/MT, o paciente, em conluio com outros três denunciados, subtraíram, com emprego de arma e mediante restrição da liberdade da vítima (vigia noturno), um aparelho celular, 23 (vinte e três) computadores completos, duas impressoras, três aparelhos de DVD, um kit caixa de som, um notebook, uma fotocopiadora, uma câmera digital, um aparelho datashow, entre outros pertencentes da escola.

A ação delituosa, conforme apurado, foi premeditada por vários dias, com divisão de tarefas entre os envolvidos. Após a subtração, os denunciados conseguiram empreender fuga, sendo identificado um deles pelo vigia, que o reconheceu em razão de uma tatuagem de escorpião na barriga e cicatriz grande em um dos braços. Localizado o imputado Jeferson, este confessou o delito e delatou os demais, dentre eles o paciente.

Foi oferecida denúncia em 02/09/2010, e decretada a prisão preventiva do paciente em 22/09/2010, contudo, desde então, a ordem de prisão permanece em aberto, o que motivou o pedido de revogação da prisão, fundamentado na ausência de contemporaneidade.

Em 26/01/2023, o Juízo apontado como autoridade coatora indeferiu o pedido de revogação do decreto preventivo do paciente, por estarem presentes os requisitos autorizadores previstos no art. 312 e 313 do CPP.

Enfatizou, ainda, a necessidade de garantia da ordem pública, tendo em vista que o acusado além da presente ação penal ostenta 6 (seis) condenações transitadas em julgado e encontra-se foragido nos autos do processo executivo de pena (seq. 90 e 119 do PEP 0000385-45.2015.8.11.0064), tendo o seu regime de pena regredido para o fechado (ID 108263234 dos autos originários).

Registrou, ainda, o juízo de piso, que,
“de acordo com o Relatório da Situação Processual Executória anexado ao presente feito, o acusado ainda possui uma pena remanescente de nada menos do que 25 (vinte e cinco) anos de reclusão”
, e atualmente também se encontra foragido nos autos do processo executivo de pena.

Sob esse enfoque, verifica-se que o indeferimento da preventiva está baseado em fundamentos concretos e idôneos pois menciona não só o fato de o paciente nunca ter sido localizado para cumprimento do mandado de prisão em aberto, mas também no fato de existir outros registros criminais, o que evidência, a princípio, a necessidade de resguardar a ordem pública de sua renitência delitiva.

Assim, em que pese os argumentos apresentados pela defesa, já é entendimento firmado por este e. TJMT que
“a fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal”
(Enunciado Orientativo n. 26 TCCR/TJMT).

A corroborar tal entendimento, trago à colação decisões já lançadas por esta Câmara,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO TARIFADA COMO DESTITUÍDA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – ALEGAÇÃO DE QUE NÃO SE ENCONTRA FORAGIDO – PACIENTE QUE SE EVADIU DO DISTRITO DA CULPA POR 17 (DEZESSETE) ANOS – DECISÃO FUNDAMENTADA NO RISCO DE FUGA DO PACIENTE – PROPALADA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE ENTRE A PRISÃO E A DATA DO FATO – IMPERTINÊNCIA – ACUSADO FORAGIDO HÁ DEZESSETE ANOS – FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL À ÉPOCA QUE SUBSISTE ATÉ O PRESENTE MOMENTO – REQUISITOS LEGAIS QUE AINDA PERMANECEM HÍGIDOS – INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE PRESENTES – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO – INOCORRÊNCIA – INTIMAÇÃO PESSOAL DO PACIENTE PARA CONSTITUIR NOVO DEFENSOR PARA APRESENTAÇÃO DA RESPOSTA A ACUSAÇÃO – AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DESIGNADA PARA DATA PRÓXIMA – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ORDEM DENEGADA.
A prisão preventiva se apresenta legítima, pois lastreada na evasão do distrito da culpa, uma vez que o beneficiário permaneceu foragido por 17 (dezessete) anos após o cometimento do crime, uma vez que tais fatores concretos evidenciam a necessidade da medida extremada para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. A contemporaneidade diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa.
No caso, permanecem hígidos os fundamentos da segregação, pois a medida extrema se faz necessária não apenas para a garantia da ordem pública, como também para assegurar a aplicação da lei penal, pois a fuga constitui o fundamento do juízo de cautelaridade que justifica a prisão. A duração do processo, nos exatos termos da norma constitucional (art. 5o, inciso LXXVIII, da CF), deve ser razoável, impondo-se a interpretação da demora no curso da instrução através da ponderação com o princípio da proporcionalidade, que em seu sentido estrito autoriza a maior dilação dos prazos processuais quando a ação penal apresentar maior complexidade. O paciente está preso desde setembro de 2021. Há audiência designada para 08 de junho de 2022, quando o magistrado poderá compensar eventual atraso. Não se constata, ainda, excesso de prazo na formação da culpa.”
(TJ-MT 10081033020228110000 MT, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 08/06/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/06/2022) (destaquei)

“HABEAS CORPUS – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – PRISÃO PREVENTIVA – 1. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES à DECISÃO QUE MANTEVE A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INCONSISTÊNCIA – MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA EXTREMADA PARA ASSEGURAR A EVENTUAL APLICAÇÃO DA LEI PENAL, UMA VEZ QUE O PACIENTE EMPREENDEU FUGA LOGO APÓS O CRIME E PERMANECEU FORAGIDO POR MAIS DE 7 (SETE) ANOS – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 2. PROPALADA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE ENTRE A PRISÃO E A DATA DOS FATOS – INCONSISTÊNCIA – FUGA DO DISTRITO DO PACIENTE DA CULPA – SUBSISTÊNCIA DOS MOTIVOS ENSEJADORES DA MEDIDA – 3. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – NÃO ACOLHIMENTO – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA – 4. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. 1.
O decreto preventivo do paciente encontra-se suficientemente fundamentado, pois a sua fuga do distrito da culpa, logo após o crime, por período superior a 7 (sete) anos é circunstância que revela a necessidade de se resguardar a eventual aplicação da lei penal, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 2. Não há como se acolher a tese de falta de contemporaneidade entre o decreto constritivo e os fatos criminosos, eis que o paciente empreendeu fuga na época da descoberta dos abusos sexuais e somente foi localizado mais de 7 (sete) anos depois do crime, circunstância a denotar a necessidade da sua custódia para assegurar a eventual aplicação da lei penal.
3. Na espécie, são inaplicáveis quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque a situação do paciente revela a insuficiência das cautelares mais brandas. 4. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de habeas corpus denegada.”
(TJ-MT 10187127220228110000 MT, Relator: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 04/10/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 06/10/2022) (destaquei)

De igual modo,
“o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”
(Enunciado n. 6, TCCR/TJMT).

Logo, embora se sustente a desnecessidade da custódia cautelar, a manutenção da medida excepcional encontra-se justificada, vez que presente o
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, mormente considerando o risco que representa à ordem pública. Ausente, portanto, o alegado constrangimento ilegal passível de justificar a concessão do
writ
.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
denegar a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023